Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002265-06.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILLIAN SERGIO MARTINS DUARTE - CPF: 734.272.411-49 (APELADO), DELAMARA DE ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 033.866.811-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), PROCURADORIA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato aprovado em concurso público apenas por meio de Diário Oficial quando decorrido considerável lapso temporal da homologação do certame.

2.

Na hipótese de considerável lapso temporal entre a homologação e convocação de aprovados em concurso publico, faz-se necessária a notificação pessoal do candidato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recuso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá na Ação de Mandado de Segurança no 1002265-06.2022.8.11.0001, impetrada por
WILLIAN SERGIO MARTINS DUARTE
, em que foi concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a convocação e nomeação do impetrante para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Função Auxiliar de Serviços Gerais – ASG, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o apelante, em suas razões, alega que não ocorreu ato ilegal praticado pelo município, defendendo que as comunicações oficiais foram publicadas nos locais previamente avisados, cumprindo com o que previa o edital do concurso público.

Aduz que consta do edital do concurso em questão que, no que tange ao chamamento do processo, é de responsabilidade do candidato o acompanhamento das mídias oficiais quanto às publicações, afirmando que o apelado não cumpriu a exigência do edital.

Ao final, requer que a sentença seja reformada, denegando-se a segurança concedida
(id. 174459721)
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(id. 174459723)
.

Apelante isento de preparo (id. 174556192).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento integral do recurso interposto (id. 181244154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recuso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na “
Ação de Mandado de Segurança n.o 1002265-06.2022.8.11.0001
, impetrada por
WILLIAN SERGIO MARTINS DUARTE
, em que foi concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a convocação e nomeação do impetrante para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Função Auxiliar de Serviços Gerais - ASG com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o município apelante pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento de
ausência de prática de ato ilegal, defendendo que as comunicações oficiais foram publicadas nos locais previamente avisados, cumprindo com o que prevê o edital.

Ressalta que
consta do edital do concurso em questão, no que tange ao chamamento do processo, que é de responsabilidade do candidato acompanhar as mídias oficiais quanto às publicações, afirmando que o apelado não cumpriu a exigência editalícia.

Ao final, requer que a sentença seja reformada, denegando-se a segurança concedida. Em contrapartida, o
apelado requer a manutenção da sentença que concedeu a segurança vindicada.

Colhe-se dos autos que o impetrante, ora apelado, foi aprovado no concurso constante do Edital n. 002/PMC/SME/2019, de 12 de julho de 2019, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, classificado na posição no 285, junto à Secretaria de Educação do Município de Cuiabá/MT.

Contudo, inobstante o resultado final do concurso tenha sido homologado em dezembro de 2019, o ATO GP No1017/2021, de convocação,

sobreveio somente

em 14 de julho de 2021 para apresentar documentação e tomar posse.

Em defesa, o apelado informa que tomou conhecimento que teria sido aprovado somente em janeiro de 2022, por meio de parentes, afirmando que não recebeu a intimação pessoal, o que, no seu entender, deveria ter ocorrido dado o lapso temporal ocorrido entre a homologação do concurso e a convocação.

Pois bem.

No caso dos autos, restou comprovado que o ente municipal não respeitou o princípio da razoabilidade, ante a ausência de intimação pessoal, dado o lapso de tempo entre a publicação do resultado do concurso e da convocação do candidato.

De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela sua prática. Precedentes (AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011).

Ademais, é imperioso que a Administração Pública esgote todos os meios para ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois tambem é parte interessada em prover as vagas oferecidas no concurso, não sendo identificada moderação e proporcionalidade ao nomear o candidato apenas por Diário Oficial após transcorrer um longo período da homologação.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria,

verbis
:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE MOTORISTA.
NOTIFICAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA PELO DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Autor, ora Recorrido, participou do Concurso Público para provimento de vagas do quadro de pessoal efetivo junto a Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital No - 002/PMC/SME/2019, para o cargo de motorista, concorrendo nas vagas de ampla concorrência, nível médio, no qual foi aprovado em 9o lugar. O resultado final do concurso foi homologado por meio do Edital de Homologação 02, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT No 1789 de 05/12/2019 e somente em 10/11/2021 o Autor teve a sua nomeação/convocação para tomar posse no cargo publicada na Gazeta Municipal de Cuiabá. Narra que não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal.
2. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação dos candidatos aprovados em concurso público apenas em Diário Oficial, após considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação do candidato para posse, fazendo-se necessária a notificação pessoal do candidato.
Assim, não deve ser acolhida a alegação de impossibilidade jurídica do pedido. 3. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

Ainda nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL.

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
. 1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial,
foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitoslegais e editalícios”. (STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/06/2015 – Dje 03/08/2015).

Igualmente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL.
DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"
(AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024